Tribunal: TJDFT
Processo: 0726781-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0726781-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: ANTONIVALDO FILHO BATISTA DE OLIVEIRA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS À d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 18 de agosto de 2025. Desembargador JAIR SOARES